Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0711499-21.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLAUDIA MARIA DE SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (ID Num. 20907311, págs. 1/3) opostos pelo Distrito Federal em face da decisão (ID Num. 20344523, págs. 1/2) pela qual não se conheceu da Apelação interposta pela Autora/Embargada. O Embargante alega que a decisão padece de omissão, por não terem sido fixados honorários advocatícios recursais. Requer seja sanado o vício, com a fixação da verba honorária. Intimada, a Embargada apresentou contrarrazões, nas quais defende o desprovimento do recurso (ID Num. 21343896, págs. 1/2). É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os Embargos de Declaração inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O Embargante alega que a decisão padece de omissão, por não ter sido fixada a verba honorária recursal (art. 85, § 11, do CPC). Razão lhe assiste. O não conhecimento do recurso não afasta a regra de majoração da verba honorária pelo órgão ad quem, conforme, aliás, orientação já pacificada na jurisprudência do STJ. Nesse sentido, confira-se o item 4 da Edição 129 da Jurisprudência em Teses da Corte Superior de Justiça: A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (destaquei) Dessa forma, a decisão deve ser integrada para se incluir os honorários advocatícios recursais. Conclusão Por todo exposto, DOU PROVIMENTO os Embargos de Declaração para sanar a omissão e integrar a decisão monocrática de ID Num. 20344523, págs. 1/2), majorando os honorários advocatícios em 1% (um por cento) do percentual estabelecido na sentença, com amparo no art. 85, §§ 1o, 3o, 4o, I, e 11, do CPC/2015. Intime-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator